Tribunal: TCU
Processo: 028.892/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10672/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de admissão de pessoal a seguir relacionado (s) e autorizar o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 028.892/2020-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Anderson Monteiro Andrade (XXX.417.084-XX); Angela Maria Leite Aires (XXX.532.904-XX); Antonio Lisboa de Sousa Vieira (XXX.141.794-XX); Daniela Passos Simoes de Almeida Tavares (XXX.183.364-XX); Elaine Cristina Guimaraes do Nascimento Ferraz (XXX.461.364-XX); Gizele Gurgel Gomes (XXX.432.134-XX); Leonardo Monteiro de Vasconcelos (XXX.059.364-XX); Marcos Michael Goncalves Ferreira (XXX.583.334-XX); Tomazia Rakielle Estrela de Oliveira (XXX.783.854-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.